Tribunal: TJES
Processo: 0010026-84.2023.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010026-84.2023.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAHA CHAMOUN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010026-84.2023.8.08.0347

EMBARGANTE: MAHA CHAMOUN

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185 DO CTN. TEMA REPETITIVO Nº 290 DO STJ. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento a recurso especial em razão da conformidade do julgado com o Tema Repetitivo nº 290 do STJ. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto ao distinguishing fático pela aquisição do imóvel em 2004, à inércia do Fisco, à aplicação da Lei nº 14.825/2024 e à proteção constitucional ao idoso e ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao aplicar a presunção absoluta de fraude à execução fiscal, independentemente da boa-fé da adquirente, do tempo de posse do bem ou da condição de vulnerabilidade da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste vício apto a ensejar a integração do julgado, visto que o acórdão enfrenta de forma clara e exauriente a questão da fraude à execução fiscal.

A alienação de bem pelo sujeito passivo após a citação válida em execução fiscal gera presunção absoluta (iure et de iure) de fraude, nos termos do art. 185 do CTN e da tese firmada no Tema 290/STJ.

A prova da boa-fé do terceiro adquirente ou a inexistência de registro de penhora carecem de relevância jurídica para afastar a ineficácia do negócio jurídico em matéria tributária.

A presunção de fraude em matéria tributária prescinde da análise do elemento subjetivo ou da situação socioeconômica das partes, ante a supremacia do interesse público na recomposição do erário.

A especialidade do Código Tributário Nacional, recepcionado com status de lei complementar, prevalece sobre normas gerais, o que afasta a aplicação da Lei nº 14.825/2024 ou de princípios de proteção ao idoso para mitigar a fraude configurada.

A insurgência revela nítida intenção de rediscussão do mérito recursal, finalidade para a qual os aclaratórios demonstram-se inadequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A alienação de bens após a citação válida em execução fiscal configura fraude à execução de forma absoluta, independentemente de boa-fé ou condição de vulnerabilidade do adquirente.

Dispositivos relevantes citados: Art. 230 da CF/1988; art. 185 do CTN; Lei nº 14.825/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 290.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010026-84.2023.8.08.0347

EMBARGANTE: MAHA CHAMOUN

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração (id. 18831027) opostos por MAHA CHAMOUN, contra o Acórdão (id. 18625087) que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Especial interposto, em razão da conformidade do julgado com o Tema Repetitivo nº 290 do STJ.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o Tribunal não realizou o devido distinguishing quanto ao fato de o imóvel ter sido adquirido em 2004, antes da fixação da tese no Tema 290, e que a inércia do Fisco por 22 anos consolidou sua boa-fé. Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.825/2024 e à proteção constitucional ao idoso (art. 230, CF), defendendo que a penhora compromete seu mínimo existencial.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Na hipótese vertente, contudo, não se vislumbra qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado.

O acórdão embargado (id. 18625087) enfrentou de forma clara e exauriente a questão da fraude à execução fiscal. Restou consignado que, nos termos do art. 185 do CTN e da tese firmada no Tema 290/STJ, a alienação de bem pelo sujeito passivo após a citação válida em execução fiscal gera presunção absoluta (iure et de iure) de fraude, sendo irrelevante a prova da boa-fé do terceiro adquirente ou a inexistência de registro de penhora.

Ademais, a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao distinguishing fático e à incidência de normas de proteção à pessoa idosa e ao mínimo existencial. Todavia, verifica-se que o aresto objurgado enfrentou a matéria sob o prisma da objetividade da fraude à execução fiscal, conforme a interpretação vinculante conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 185 do CTN (Tema 290).

Nesse passo, a fundamentação foi incisiva ao destacar que a presunção de fraude em matéria tributária prescinde da análise do elemento subjetivo (boa-fé) ou da situação socioeconômica das partes, dada a supremacia do interesse público na recomposição do erário. Assim, a condição de vulnerabilidade da recorrente e o tempo de posse do imóvel não possuem o condão de afastar a incidência do precedente, uma vez que o marco temporal determinante — a citação válida no executivo fiscal — é anterior à alienação do bem.

No que tange à Lei nº 14.825/2024 e aos princípios constitucionais de proteção ao idoso, o julgado considerou, de forma implícita, que a especialidade do Código Tributário Nacional, recepcionado com status de lei complementar, prevalece sobre normas gerais que busquem mitigar a ineficácia do negócio jurídico fraudulento. Portanto, as teses de defesa foram rechaçadas pela adoção de fundamento jurídico excludente e incompatível com a pretensão da embargante, o que afasta o vício de omissão apontado.

O que se nota é a nítida intenção de rediscussão do mérito recursal, finalidade para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados. Inexistindo vício real, a rejeição é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.